Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. POLO DE MODAS DO GUARÁ II/DF. CESSÃO DE DIREITOS À REVELIA DA TERRACAP. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO OU USUCAPIÃO. SÚMULA 619 DO STJ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LICITANTE VENCEDOR. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM EDITAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória na qual se pleiteava a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel sito no Polo de Modas/Guará, bem posteriormente adquirido pela ré em licitação promovida pela TERRACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo autor sobre imóvel público gera direito à indenização ou retenção por benfeitorias; e (iii) determinar se a licitante vencedora deve indenizar as benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, sob o fundamento do enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, manifesta não possuir outras a produzir, sendo possível a apuração do valor das benfeitorias em fase de liquidação de sentença.
4. A posse exercida por particular sobre imóvel público pertencente à TERRACAP configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, retenção ou indenização em face do ente público.
5. A cadeia de cessões de direitos firmadas à revelia da TERRACAP não confere posse legítima, tampouco boa-fé, especialmente diante da notoriedade da natureza pública dos imóveis do Polo de Modas do Guará II/DF.
6. A inexistência de posse de boa-fé afasta o direito à indenização de benfeitorias em relação ao poder público, nos termos da Súmula 619 do STJ.
7. O edital da licitação atribui expressamente ao licitante vencedor a responsabilidade pela negociação e custeio de eventuais indenizações decorrentes de construções e benfeitorias existentes no lote arrematado.
8. A aquisição do imóvel pela ré restringiu-se ao terreno, sendo inequívoca a existência de edificação composta por três pavimentos, circunstância considerada no edital.
9. O aproveitamento das construções e benfeitorias necessárias sem a devida contraprestação configura enriquecimento sem causa da licitante vencedora, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.
10. O possuidor de má-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, devendo o respectivo valor ser apurado em liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ocupação de imóvel público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias em face do poder público. 2. A cessão de direitos realizada à revelia da proprietária pública não gera posse de boa-fé, especialmente quando notória a natureza pública do imóvel. 3. O licitante vencedor que adquire terreno público com edificações preexistentes responde pela indenização das benfeitorias necessárias, quando prevista expressamente no edital e configurado o enriquecimento sem causa.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 1.219 e 1.220; CPC, art. 85, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 619; STJ, REsp no 1.755.340/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2020, DJe 05.10.2020; TJDFT, Acórdão n. 1829576, 0709708-75.2021.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJe 25.03.2024.